Tribunal: TJES
Processo: 0000005-32.2025.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000005-32.2025.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSIEL FERREIRA DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000005-32.2025.8.08.0039

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: JOSIEL FERREIRA DOS SANTOS, JOÃO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: SERGIO AUGUSTO BARBOSA - ES20634

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DE CORRÉU ABSOLVIDO. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença que absolveu JOSIEL FERREIRA DOS SANTOS e condenou JOÃO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), com aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do mesmo artigo. O recorrente pleiteia a condenação do réu absolvido e o afastamento da minorante aplicada ao réu condenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para reformar a sentença absolutória e condenar JOSIEL FERREIRA DOS SANTOS pelo crime de tráfico; e (ii) estabelecer se a quantidade de droga apreendida e a existência de outra ação penal em curso contra JOÃO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS constituem fundamentos idôneos para afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, é um tipo misto alternativo, de modo que a prática de apenas um dos núcleos verbais, como "guardar" ou "ter em depósito", é suficiente para a consumação do delito.

4. A autoria delitiva de JOSIEL FERREIRA DOS SANTOS resta comprovada, uma vez que a expressiva quantidade de entorpecentes (aproximadamente 780g de maconha e 20g de crack) se encontrava em local de domínio direto e exclusivo, especificamente debaixo da cama no quarto, tornando inverossímil a tese de desconhecimento.

5. Os depoimentos dos policiais militares são firmes, coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos, possuindo credibilidade para fundamentar o decreto condenatório, notadamente ao afirmarem a impossibilidade de o morador não ter ciência da droga acondicionada em local de fácil acesso.

6. As contradições entre as versões apresentadas pelos réus durante a persecução penal fragilizam a tese defensiva de ausência de dolo por parte de JOSIEL FERREIRA DOS SANTOS.

7. A quantidade e a variedade de entorpecentes, por si sós, não são elementos suficientes para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, sendo necessária a demonstração de outros fatores concretos que evidenciem a dedicação a atividades criminosas ou a integração a organização criminosa.

8. A existência de ações penais em curso não pode ser utilizada como fundamento para reconhecer a dedicação a atividades criminosas e, consequentemente, afastar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1139.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A conduta de anuir com a guarda de entorpecentes de terceiro na própria residência, em local de fácil acesso e domínio exclusivo, configura o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) na modalidade "guardar".

A quantidade e a variedade da droga, isoladamente, não são fundamentos hábeis para afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Inquéritos policiais ou ações penais em curso não podem ser utilizados para afastar o benefício do tráfico privilegiado, por indicarem dedicação do agente a atividades criminosas.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; arts. 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/06; arts. 33, § 2º, “c”, e 44 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 730.801/SP; STJ, AgRg no AREsp n. 2.865.262/MA; STJ, AgRg no HC n. 1.003.952/SP; STJ, REsp n. 1.977.027/PR (Tema nº 1139); TJES, APELAÇÃO CRIMINAL: 00014982620248080024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000005-32.2025.8.08.0039

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: JOSIEL FERREIRA DOS SANTOS, JOÃO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: SERGIO AUGUSTO BARBOSA - ES20634

VOTO

Conforme relatado,

trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Pancas/ES (ID 15539623), por meio da qual o acusado J
OSIEL FERREIRA DOS SANTOS
fora absolvido, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao passo que o apelado
JOÃO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS
fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, além do pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

O Ministério Público, em razões recursais (ID 15539642),

sustenta que o réu João Victor Ferreira dos Santos não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, uma vez que se dedicaria ao tráfico de drogas como atividade habitual, circunstância demonstrada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como pela existência de outro processo criminal em seu desfavor. Quanto ao réu Josiel Ferreira dos Santos, o
Parquet
impugna sua absolvição, alegando que as provas colhidas, especialmente os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, indicam claramente sua coautoria no crime de tráfico de drogas, visto que os entorpecentes foram localizados em sua residência, em local de fácil acesso e sob sua guarda. Diante disso, requer a reforma da sentença para: (i) excluir a causa de diminuição de pena aplicada a João Victor; e (ii) condenar Josiel como incurso nas sanções do art. 33, da Lei de Drogas.

Emerge da denúncia que, no dia 23 de janeiro de 2025, por volta das 18h43, no Córrego Sumidouro de Pancas, zona rural do Município de Pancas/ES, os réus JOSIEL FERREIRA DOS SANTOS e JOÃO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS, mantinham em depósito e guardavam, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que, após receberem informações sobre tráfico de drogas, policiais militares se dirigiram até a residência de JOSIEL, oportunidade em que, após sua autorização, realizaram buscas e localizaram, embaixo de sua cama, uma mochila contendo 1 tablete de maconha pesando aproximadamente 780 gramas, 3 buchas de maconha pesando cerca de 5 gramas cada, 1 pedra bruta de crack de aproximadamente 20 gramas e 7 pedras de crack embaladas e prontas para venda.

Segundo a peça acusatória, quanto ao denunciado JOÃO VICTOR, em que pese não estivesse dentro da residência quando os policiais chegaram, JOSIEL informou aos Policiais que aquele havia levado cerca de 1 kg de maconha da referida casa, de modo que também estava praticando o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo sido localizado num terreno baldio próximo ao imóvel.

Esclarecido o contexto do caso, CONHEÇO do recurso e passo ao exame do mérito.

1. DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU JOSIEL

Inicialmente, em relação à irresignação ministerial acerca da absolvição do réu Josiel, verifica-se que o juízo primevo, em sentença, reconheceu que, embora os entorpecentes tenham sido encontrados em sua residência, os depoimentos dos policiais militares, corroborados pelo próprio interrogatório de Josiel e pela confissão de João Victor, indicaram que a droga pertencia exclusivamente a este último.

Diante desse contexto, entendeu-se que não havia elementos probatórios que comprovassem o dolo de Josiel na guarda da droga, razão pela qual este foi absolvido.

Pois bem.

O crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
Os diversos verbos previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 fazem dele um crime de ação múltipla (tipo penal misto alternativo), de forma que haverá crime único, se praticados os diversos núcleos no mesmo contexto fático.
” (AgRg no HC n. 730.801/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Dentre os verbos previstos no tipo penal, estão o de “guardar” e “ter em depósito”. No caso, é incontroverso que os entorpecentes foram encontrados na residência do réu Josiel.

A
materialidade
restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado (ID 15539566, pp. 09/14), no Auto de Apreensão (ID 15539566, pp. 29/30) e no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (ID 15539566, pp. 31/32).

É digno de nota ressaltar que a jurisprudência admite o laudo de constatação provisório como prova quando produzido por perito oficial (STJ, AgRg no AREsp n. 2.865.262/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 19/8/2025), hipótese verificada no presente caso, em que houve assinatura do laudo preliminar por dois peritos (escrivão e perito
ad hoc
).

No que tange à
autoria delitiva
imputada a JOSIEL FERREIRA DOS SANTOS, as provas coligidas aos autos demonstram, de forma inequívoca, a sua responsabilidade penal, subsumindo-se sua conduta ao núcleo verbal "guardar", previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, a tese defensiva, centrada na negativa de dolo e no suposto desconhecimento da existência dos entorpecentes em sua residência, mostra-se frágil e dissonante do conjunto probatório.

Nesse diapasão, a expressiva quantidade de drogas – um tablete de maconha pesando aproximadamente 780g, além de porções de crack já embaladas para a venda – foi encontrada em local de domínio direto e exclusivo de Josiel: no seu quarto, acondicionado em uma mochila debaixo de sua cama.

A escolha do local para o acondicionamento da droga – não em uma área comum ou de difícil acesso, mas no cômodo de repouso do réu, sob seu leito – denota, no mínimo, sua ciência e anuência com o depósito.

Ademais, conforme assinalado com precisão pelos policiais militares em seus depoimentos, o material estava em local de fácil acesso, o que torna implausível que passasse despercebido pelo morador. Confira-se parte da transcrição de seus depoimentos:

(...) A PRINCÍPIO ELE FALOU QUE NÃO SABIA, MAS ASSIM,
O LOCAL QUE FOI ENCONTRADO ALI, NÃO TINHA COMO ELE NÃO SABER,
E AÍ ELE FALOU TAMBÉM A HISTÓRIA QUE TINHA TEMPO QUE NÃO VIA, DEPOIS ELE JÁ ASSUMIU QUE TINHA DORMIDO LÁ NA NOITE ANTERIOR, QUE ELES TINHAM CONTATO MAIS PRÓXIMO, A PRINCÍPIO ELE FALOU UMA HISTÓRIA, DEPOIS ELE FALOU OUTRA HISTÓRIA,
NÃO TINHA COMO ELE NÃO SABER QUE ESTAVA LÁ, PORQUE TAVA NO PRIMEIRO CÔMODO
A MOCHILA ALI JÁ COM O ENTORPECENTE E A CASA NÃO ERA UMA CASA GRANDE, NÃO TINHA MUITOS MÓVEIS; (...)
É, TAVA EM UMA MOCHILA, LOGO NA ENTRADA ASSIM, NÃO CHEGAVA A NEM SER DE BAIXO DA CAMA, TAVA MEIO QUE ENCOSTADA ASSIM NÉ
, ENTÃO ELE FALOU QUE O IRMÃO DELE DEIXAVA LÁ E TIRAVA E AÍ ELE MEIO QUE GUARDAVA PRO IRMÃO ALI, E OS DOIS CORTAVAM NÉ, USAVAM A RESIDENCIA PARA FAZER A MANIPULAÇÃO DO ENTORPECENTE, LOGO NO INÍCIO DA ABORDAGEM QUANDO FOI PERGUNTADO DO IRMÃO, ELE FALOU QUE, AQUELA HISTÓRIA NÉ, QUE O IRMÃO NÃO TAVA LÁ, QUE DEPOIS ELE VINHA DE VEZ EM QUANDO, QUE DE VEZ EM QUANDO DEIXAVA LÁ UMA DROGA PRA ELE GUARDAR, SÓ QUE NO DIA NÃO TERIA NADA LÁ (...) (Rennan Rodrigues Strelow)

SIM, NO INICÍO ELE FALOU QUE NÃO TINHA NADA HAVER E QUE NÃO COMPACTUAVA, MAS,
A DROGA FOI LOCALIZADA NA CASA DELE E PELAS DENÚNCIAS, NÃO FOI AQUELE ÚNICO DIA
, QUE A GENTE CHEGOU LÁ QUE A DROGA TAVA NA CASA DELE, JÁ TINHA, A SITUAÇÃO JÁ TAVA É MUITO REPETITIVA, TINHA MAIS TEMPO, O TRÁFICO NA REGIÃO; (...)
se a criança acessasse o quarto, ela conseguiria pegar essa mochila?: CONSEGUIRIA, TERIA ACESSO
; (Oscar Alves Cassimiro)

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Por outro lado, a flagrante divergência entre as versões apresentadas pelos réus fragiliza a tese de desconhecimento da guarda dos entorpecente.

Em seu interrogatório na fase policial, Josiel admitiu que seu irmão, João Victor, já havia escondido drogas em sua casa em outra ocasião, tendo ele solicitado que o material fosse retirado. João Victor, por sua vez, ao ser ouvido em juízo, sustentou uma versão distinta, afirmando que aquela teria sido a única vez que deixara entorpecentes na residência do irmão.

Nesse contexto, ainda que não fosse o proprietário da droga, a conduta de Josiel se amolda perfeitamente ao tipo penal. O dolo, mesmo que na modalidade de dolo eventual, resta devidamente configurado, pois,
as circunstâncias do caso evidenciam que Josiel tinha
c
iência
da atividade criminosa,
e, mesmo assim,
anuiu com a possibilidade de ter em sua casa, sob sua guarda, os entorpecentes.

À vista do exposto, a prova dos autos é robusta e coerente para concluir que JOSIEL praticou o crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou ausência de dolo.

Prosseguindo ao exame da dosimetria da pena, não vislumbro a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, verifico estar configurada a hipótese de tráfico privilegiado, haja vista que o réu é tecnicamente primário e não há elementos que identifiquem dedicação a atividades criminosas.

Nada obstante, considerando a quantidade e variedade de drogas apreendidas, procedo à modulação da fração de aumento, reduzindo-a na proporção de 1⁄2 (metade), fixando-a, definitivamente em 02 (dois anos) e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, viável a substituição da pena corpórea por duas restritivas de direitos, que deverão ser fixadas pelo Juízo da Execução.

2. DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Em relação ao corréu João Victor, o Ministério Público sustenta que não deve ser aplicada a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, porquanto teria restado demonstrado que o réu se dedica de forma habitual à atividade criminosa do tráfico de drogas. Ressalta a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, a forma de acondicionamento das substâncias e o fato de o acusado já responder a outro processo pela mesma prática delitiva, circunstâncias que evidenciam tratar-se de traficante profissional, e não de agente eventual, afastando, assim, a caracterização da causa de diminuição de pena.

Examinando detidamente as alegações que levaram o órgão ministerial a interpor o recurso, concluo que a irresignação não merece provimento.

À luz dessa compreensão, a quantidade e variedade de entorpecentes, por si só, não é suficiente para afastar o tráfico privilegiado, sendo necessário a existência de outros elementos concretos que evidenciem dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa. (Nesse sentido: STJ, AgRg no HC n. 1.003.952/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 15/9/2025; TJES, (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00014982620248080024, Relator.: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal).

Além disso, a existência de ação penal em curso não pode ser utilizada como fundamento para reconhecer a dedicação a atividades criminosas. Trata-se de aplicação do precedente do c. Superior Tribunal de Justiça fixado no Tema nº 1139 (REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Com efeito, para além dos próprios entorpecentes apreendidos e da ação penal em curso em desfavor do réu, a instrução processual, alicerçada nas provas produzidas em juízo, não trouxe aos autos outros elementos característicos da criminalidade profissional.

Impõe-se ressaltar que, embora a palavra dos agentes públicos goze de fé pública e seja de extrema relevância para a elucidação da autoria, as afirmações dos agentes de polícia que sugerem habitualidade da traficância, neste caso específico, não encontram respaldo em outras provas produzidas em juízo, figurando como conclusões das testemunhas.

É medida que se impõe, portanto, a manutenção da causa de diminuição de pena.

3. CONCLUSÃO

Arrimado nas considerações ora tecidas, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso ministerial para CONDENAR o réu JOSIEL FERREIRA DOS SANTOS pela prática do delito previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)